Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ARTIGO 50, INCISO I E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 6.766/79. CRIME AMBIENTAL. DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL). ARTIGO 40 DA LEI N. 9.605/98. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ERRO INEVITÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISOS V E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, deixando dúvidas razoáveis em relação à autoria imputada ao réu, no que se refere à prática do crime de parcelamento irregular do solo e do crime ambiental decorrente, impõe-se a absolvição do acusado, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
3. Revela-se plausível a tese de erro inevitável, a atrair a absolvição pelo crime de parcelamento irregular do solo e do crime ambiental decorrente, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que, na qualidade de operador de trator diarista, atuando como mero executor do serviço de terraplanagem, contratado pelo proprietário da máquina, ao réu não era exigível a verificação da regularidade do local e do serviço prestado.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.